Tribunal: STF
Processo: ACO 3435
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ART. 102, I, “E”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DEMANDA COM CONTEÚDO PESSOAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ação cível originária se limita às hipóteses em que os interesses em jogo possam produzir riscos ao pacto federativo.



    II- No caso em análise, não se discute conflito envolvendo Estados, mas tão somente um ato administrativo praticado em face de um particular por agentes públicos no exercício de atividade regular.



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.